Tribunal: TJDFT
Processo: 0742386-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Paulo César de Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor e de Moderna Distribuidora de Móveis Ltda. – ME e Aliomar Jerônimo de Carvalho pelo agravado - Distrito Federal -, indeferira a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando a extinção da execução mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, determinando o prosseguimento do executivo. A seu turno, almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo da execução fiscal ante o risco de serem penhorados bens da sua propriedade, e, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão devolvida a reexame, determinando-se a extinção da execução por carecer de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a execução subjacente fora ajuizada em fevereiro de 2000, havendo sido realizada citação por edital no dia 11/09/2001, ao passo que os créditos tributários datam de 1995 e 1996, ou seja, foram constituídos há mais de 27 (vinte e sete) anos. Aduzira que, após a citação, por mais 04 (quatro) anos o Fisco intentara, até o ano de 2005, satisfazer seu crédito, não logrando êxito, ficando o processo inerte até o ano de 2014, ou seja, teria permanecido arquivado por 09 (nove) anos sem nenhuma movimentação ou diligência, de modo que a falta de impulso processual pelo exequente teria ensejado, conforme defendera, a perda da pretensão à tutela jurisdicional executiva. Alinhara tratar-se de duas CDA’s, afirmando, quanto à de número 50098460498, que ocorrera citação editalícia em 11/09/2001, sob a égide, portanto, da redação anterior do artigo 174 do Código Tributário Nacional, descerrando que, na oportunidade da citação, já teria se consumado a prescrição originária. Sustentara, acerca de ambas as CDA’s – números 50098460498 e 0098460498 –, que haveria sido implementada a prescrição intercorrente, havendo o Juízo a quo se equivocado ao reconhecer que o exequente tomara ciência apenas em 12/04/2019, pois, citado por edital em 11/09/2001, o Distrito Federal tomara ciência da não localização de bens em 12/08/2003. Verberara que o Poder Judiciário deve ser provocado no prazo por lei estabelecido, sob pena de perder o exequente a pretensão judicial, ocorrendo, na hipótese de manter-se o ente distrital inerte, a prescrição intercorrente, com lastro no princípio da segurança jurídica e a razoável duração do processo. Consignara que, na espécie, o processo ficara paralisado do dia 14 de junho de 2005 até o dia 27 de agosto de 2014, não havendo que se cogitar de aplicabilidade do previsto na súmula número 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a citação há muito se implementara. Verberara que, na hipótese vertente, a primeira ordem de penhora ocorrera em 22 de fevereiro de 2002, sobejando que, em 01 de outubro de 2002 fora aferida sua ineficácia, iniciando-se o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do artigo 40, da LEF. Pontuara não caber ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o início do referido prazo, de modo que, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, iniciar-se-ia automaticamente o prazo de suspensão, na forma do dispositivo mencionado. Acentuara que o relevante, para a aplicação da lei, é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor, o que ressoaria suficiente para inaugurar o prazo, e, sendo a prescrição tributária um fenômeno hábil a extirpar a pretensão executiva, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, deveria ser reconhecida a prescrição de oficio pelo magistrado, diante da incidência automática do disposto no artigo 40 da LEF, independentemente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, contabilizando-se o prazo de um ano da suspensão processual, somado ao prazo quinquenal de prescrição, a contar da intimação da Fazenda Pública no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor, conforme a tese firmada no Recurso Especial no 1.340.553/RS Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Paulo César de Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor e de Moderna Distribuidora de Móveis Ltda. – ME e Aliomar Jerônimo de Carvalho pelo agravado - Distrito Federal -, indeferira a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando a extinção da execução mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, determinando o prosseguimento do executivo. A seu turno, almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo da execução fiscal ante o risco de serem penhorados bens da sua propriedade, e, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão devolvida a reexame, determinando-se a extinção da execução por carecer de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se à aferição do implemento, ou não, da prestação executória aviada pelo agravado em desfavor do agravante, arguição formulada no ambiente de objeção de pré-executividade e refutada pelo decisório arrostado. Essa resolução fora alinhada, em suma, sob o fundamento de que, a par de não sobejar possível imputar-se ao exequente o ônus decorrente da paralisação do feito pelo interregno compreendido entre 14/06/2005 e 10/09/2014, o que ocorreu por culpa exclusiva dos mecanismos do Poder Judiciário, o ente distrital somente teria sido cientificado da frustração de diligências destinadas à localização de bens expropriáveis e titularidade do agravante em 12/04/2019, incidindo a partir desta data a fluência do prazo de suspensão previsto no artigo 40, da Lei no 6.830/80, não se vislumbrando hipótese o implemento, portanto, da prescrição intercorrente. Reprisado o objeto do agravo, passo Do cotejo dos autos da execução afere-se que a pretensão aviada pelo agravado está aparelhada pela certidão de dívida ativa positivando a existência de débitos tributários de ICMS, gerados no ano de 1997 e 1998. Como cediço, constituído o crédito tributário, a Fazenda Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança (art. 174 do CTN), sob pena de ver configurada a prescrição. Em se tratando de crédito oriundo da incidência de ICMS, o lançamento se faz por homologação, ou seja, o imposto é declarado pelo próprio contribuinte, que realiza o pagamento antecipado. Nesse caso, o montante apurado necessariamente fica sujeito à homologação da Fazenda Pública, posto que o crédito se extingue sob condição resolutória de ulterior homologação conforme previsto no artigo 150, caput, do Código Tributário Nacional. Com efeito, no caso, o fato gerador do crédito tributário retratado na CDA nomeada ocorrera nos anos de 1996, vindo a ser definitivamente constituído e inscrito em dívida ativa na data de 03/04/1998[1]. Alinhada essa digressão, na hipótese, o executivo fora ajuizado na data de 16/12/1999, havendo sido determinada a citação do agravante e demais executados no dia 01/02/2000[2]. Afere-se, outrossim, que após essa data, havendo sido intentada a citação pessoal dos executados, o ato se perfectibilizara, pela via editalícia, em 11/09/2001, decorrendo o prazo correlato em 09/11/2001[3]. Deve ser registrado, ainda, que a inovação inserida no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005[4], cuja vigência se iniciara 120 (cento e vinte) dias após a publicação, ensejando que a prescrição seja interrompida pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal, não se aplica à hipótese. E isso porque, conquanto essa inovação traduza norma de caráter instrumental por se referir à perda da ação – prescrição –, aplicando-se aos processos em curso, alcança os executivos no estágio em que se encontravam no momento em que entrara a viger, não afetando os atos praticados sob a égide da lei anterior. Consequentemente, em tendo sido a execução em tela aviada e recebida antes da inovação legislativa, não está sujeita à incidência do nela preceituado, mormente porque a municiação do despacho que recebera o executivo com os efeitos interruptivos que lhe foram atribuídos com lastro na alteração promovida no Código Tributário implicaria a concessão de efeitos retroativos à lei nova, o que não condiz com a eficácia imediata que lhe é assegurada nem compactua com a garantia constitucional que resguarda o ato jurídico perfeito. Assim é que, aviada a execução sob a égide da lei anterior, que dispunha que somente a citação pessoal estava municiada com poder para interromper a prescrição[5], a alteração legal não lhe é aplicável, não podendo o simples despacho que a recebera sob a lei vigente no momento da prolação ser reputado como apto a interromper a prescrição. Esse é o entendimento estratificado pela colenda Corte Superior de Justiça acerca da matéria, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DE IPTU. NOTIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL NÃO ARQUIVADA NEM SUSPENSA. ART. 219, § 5o, DO CPC, REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.280/06. PRECEDENTES. 1. Acórdão recorrido que, sequer implicitamente, manifestou-se sobre o tema. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF 2.A intimação da Fazenda Pública, nos termos do § 4o do artigo 40 da Lei no 6.830/80, incluído pela Lei no 11.051/04, trata de hipótese diversa. Cuida-se de prescrição intercorrente e pressupõe execução fiscal arquivada e suspensa por não ter sido localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis, nos termos dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal. 3. Prescrita a ação de cobrança de referidos créditos, aplica-se à hipótese o § 5o do artigo 219 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no 11.280/06, vigente a partir de 17 de maio de 2006, uma vez que se trata de norma processual superveniente, que veicula matéria cognoscível de ofício pelo julgador. 4. Recurso especial não provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial no 2008/0041920-0, Reg. Int. Proces. 1034191/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, data da decisão 13/05/2008, publicada no Diário da Justiça 26/05/2008, pág. 438) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. É cediço na jurisprudência do Eg. STJ que a prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata. (Precedentes: REsp 764.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.09.2006; REsp 839.820/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 28.08.2006) 2. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. 3. In casu, o tributo refere-se ao IPTU relativo a 1997, com constituição definitiva em 05.01.1998. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 17.06.2003 (fl. 9, autos em apenso), denotando inequívoca a prescrição em relação ao débito da exação in foco. 4. Recurso Especial desprovido, por fundamento diverso.” (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial no 2006/0139968-8, Reg. Int. Proces. 860128/RS, relator Ministro Luiz Fux, data da decisão 05/12/2006, publicada no Diário da Justiça 01/02/2007, pág. 438) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 219, § 5o, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Tratam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Porto Alegre objetivando cobrar valores relativos a IPTU dos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001. O juízo de origem declarou a consumação do lapso prescritivo em relação ao exercício de 1998 porque decorridos mais de cinco anos da data do lançamento (01/01/1999) sem que fosse o devedor citado até a data de sua decisão (10/03/2004). Não se trata de prescrição intercorrente. 2. Não se trata de prescrição intercorrente, mas de decretação no início da execução, sem qualquer causa interruptiva de sua contagem. Sobre o tema, é assente neste Tribunal que, com o advento da Lei 11.280, de 16.02.2006, que acrescentou o § 5o ao art. 219 do CPC, o juiz poderá decretar de ofício a prescrição, mesmo sem a prévia oitiva da Fazenda Pública (requisito essencial nos casos do art. 40, § 4o, da LEF). Precedentes: REsp 1.034.191/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 26.05.2008; Resp 1.004.747/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 18.06.2008. 3. Caso concreto em que ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição do crédito exigido pela Fazenda Municipal do ano de 1998, porquanto decorrido o prazo qüinqüenal. 4. Recurso especial não-provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial no 2005/0043469-2, Reg. Int. Proces. 733286/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, data da decisão 07/08/2008, publicada no Diário da Justiça 22/08/2008). Alinhada essa ressalva, resta infirmada a possibilidade de se aventar que, na espécie, o despacho, ou, na falta deste, a data em que recebido o executivo, estaria municiado com poder para interromper a prescrição ante o fato de que o Código Tributário Nacional, com a redação que vigorava à época do ajuizamento e recebimento do executivo, preceituava que somente a citação do devedor estava municiada com esse atributo, ensejando, inclusive, que, diante da natureza de Lei Complementar da codificação, seja desprezado o disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/80[6]. Destarte, considerando que na antiga redação do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, somente a citação estava municiada com atributo para interromper a prescrição, não tendo sido esse poder conferido ao simples despacho que recebia o executivo e determinava a citação, o disposto no preceito ordinário acima apontado – LEF, art. 8o, § 2o -, ante sua condição subalterna em relação à lei complementar - CTN, não estava provido de eficácia. Alinhadas essas premissas, afere-se que, em tendo sido o executivo em foco aviado sob a égide da regulação normativa anterior, somente a citação está municiada com estofo para interromper o prazo prescricional, cuja fluição, como é consabido, se iniciara na data em que os créditos tributários perseguidos foram definitivamente constituídos (CTN, art. 174). No caso, consoante alinhavado, o crédito tributário fora constituído em 03/04/1998, a execução fora ajuizada no dia 16/12/1999 e os executados foram regularmente citados respectivamente em 09/11/2001, restando interrompida a prescrição nessa data, não se cogitando, portanto, de prescrição incidente nesse interregno, porquanto decorridos menos de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação editalícia dos executados. Ademais, afere-se que, interrompido o transcurso do prazo prescricional na data individualizada, em momento algum o curso procedimental fora suspenso e o agravado sempre movimentara a ação, postulando a prática de atos processuais. É cediço que a prescrição intercorrente derivara de construção doutrinária e jurisprudencial e está destinada a punir a negligência do titular do direito e prestigiar o princípio da segurança jurídica, que não compactua com a perenização de conflitos administrativos ou judiciais. Sua caracterização, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida – prescrição intercorrente –, tem como pressuposto a preexistência de processo administrativo ou judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito tributário e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo (CTN, art. 174, parágrafo único). A prescrição intercorrente, portanto, deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido. No caso, não pode ser debitada qualquer inércia à Fazenda Pública que exercitara o seu direito e a demora havida no trâmite decorrera do funcionamento do instrumento judicial. Com efeito, consumada a citação editalícia dos executados, o ente distrital acorrera aos autos, em 16/05/2002, requestando a penhora de bens que individualizara, de titularidade dos executados[7], e, conquanto deferida a pretensão, as diligências volvidas à sua consumação restaram inexitosas. O exequente fora intimado, em 07/07/2004, a manifestar-se sobre o havido, sobrevindo petitório no qual vindicara, em 11/10/2004, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal do Distrito Federal, solicitando-lhe cópia da última declaração de imposto de renda apresentada pela pessoa jurídica executada[8]. Acolhido o pedido e juntados documentos referentes aos devedores, o agravado retornara aos autos, em 14/06/2005, postulando, por equívoco, a citação dos exequentes via oficial de justiça para pagamento dos débitos fiscais[9]. Realizadas as diligências correlatas e, restando frustradas, o ente distrital postulara, em 12/02/2006, ainda incorrendo em equívoco quanto aos atos processuais já realizados, a citação dos executados por edital[10]. Saneando o feito, em 21/08/2015, o Juízo a quo indeferira o pedido, deferindo, lado outro, a realização de pesquisa via sistema Bacenjud como forma de localização de ativos expropriáveis de titularidade dos devedores, autorizando, ademais, a utilização do sistema Infojud[11]. Efetivada a penhora de parcela do débito exequendo, fora determinada a remessa dos autos à Curadoria de Ausentes, que manifestara ciência em 19/11/2015[12], sem, contudo, apresentar embargos. O agravado postulara, então, em 20/06/2017, nova pesquisa no sistema Bacenjud[13], o que restara indeferido pelo Juízo[14] via de decisão que restara reformada em segunda instância. Frustrada a renovação da diligência, o exequente acorrera aos autos, em 24/04/2019, indicando veículos de titularidade dos executados e postulando sua penhora[15]. Adviera a digitalização dos autos, determinada em data não indicada naqueles fólios, havendo as partes sido intimadas para se manifestar sobre a conformidade das peças virtualizadas em 09/04/2021[16]. O agravante, então, manejara objeção de pré-executividade, sobrevindo decisão que, em 24/08/221, declinara da competência para o Juízo prolator da decisão agravada[17]. Recebidos os autos após o declínio de competência, o agravado fora intimado em 05/05/2022, manifestando-se em 07/06/2022, acerca da defesa apresentada pelo ora agravante[18], advindo a decisão ora agravada. Realizados esses registros, fica patente, então, que a demora no desfecho do executivo deve ser assimilada como intercorrência inerente ao funcionamento do aparato jurisdicional e ser reputado impróprio e inapto para legitimar o reconhecimento da prescrição por não ter derivado da inércia da credora. Nesse passo, compulsando os autos, não há como se concluir que o agravado tenha deixado de atender às determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, já que deve ser considerado com maior preponderância o longo período de tempo derivado de fatos alheios à sua vontade, pois não lograra imediato êxito na localização de patrimônio penhorável de titularidade do agravante, ao passo que o interregno mais substancial em que o feito não tivera impulso relevante por parte do Distrito Federal, o que houvera fora a realização de diligências ineficazes e desnecessárias de tentativa de citação dos executados, que já haviam sido citados por edital. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. Como é cediço, a prescrição, diante da sua origem e destinação, tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção caso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). A prescrição intercorrente, outrossim, apenas se configura quando, interrompido o prazo prescricional pelo advento da citação válida aperfeiçoada antes do seu implemento, o executivo fica paralisado por período de tempo apto a ensejar o implemento do interstício fixado em razão da desídia do credor, que consubstancia pressuposto para sua decretação. É o que se apreende da jurisprudência já consolidada no âmbito da egrégia Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Hipótese em que, por não ter havido a intimação, não se verificou a prescrição. Precedentes citados: EDcl no Ag 1.135.876/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.10.2009; REsp 34.035/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 31.10.1994; REsp 5.910/SC, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.12.1990. 2. Recurso especial provido” (REsp 960.279/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2011); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. DESÍDIA DO EXEQÜENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. IMPROVIMENTO. MULTA. ART. 557, § 2o, DO CPC. I. "Não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do exequente." (AgRg no REsp n. 772.615/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, unânime, DJe 30/11/2009) II. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, improvido este com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 557, § 2o , do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade imposta.” (AgRg no Ag 1260518/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010); "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "pressupõe a prescrição diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional". No caso, o credor não foi intimado para quaisquer atos do processo. 2. Diante da postura adotada pelo devedor, dificultando o andamento da execução, não se pode atribuir ao credor a responsabilidade pela paralisação do feito. Diligências do exequente, por iniciativa própria, que afastam a alegação de sua negligência e inércia. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (EDcl no Ag 1135876/SP, 6a turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 19/10/2009); “PROCESSUAL CIVIL. BNCC. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DA UNIÃO. ADMINISTRAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL S/A. LEI 8.029/90 E E DECRETO No 1.260/94. PLANO COLLOR. VALORES RETIDOS.INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 172 E 175, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART. 219, DO CPC. SEGUNDA DEMANDA, AJUIZADA CONTRA A UNIÃO, ANTES DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA AÇÃO CONTRA O BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. DECRETO N.o 20.910/32. [omissis] 9. A doutrina sob esse enfoque preconiza que: "423. Reinício da fluência do prazo prescricional. Detido o curso do prazo prescricional pela citação, ele não recomeça a fluir logo em seguida, como ocorre nos demais casos de interrupção da prescrição. A citação é uma causa interruptiva diferenciada: segundo o art. 202, par., do Código Civil, a prescrição interrompida por ela só se reinicia depois do último ato do processo para interromper - ou seja, a prescrição se interrompe no momento indicado pelo art. 219 do Código de Processo Civil e seu curso permanece impedido de fluir durante toda a litispendência (sendo extraordinários os casos de prescrição intercorrente, que só se configuram quando a longa paralização do processo é fruto exclusivo da desídia do demandante). Tendo fim a litispendência pela extinção do processo, o prazo recomeça - e, como é natural às interrupções de prazo, quando a contagem volta a ser feita desconsidera-se o tempo passado antes da interrupção e começa-se novamente do zero (o dia em que o processo se considerar extinto será o dies a quo no novo prazo prescricional. Obviamente, se o processo terminar com a plena satisfação do direito alegado pelo credor - contrato anulado pela sentença, execução consumada, bem recebido etc. - nenhum prazo se reinicia, simplesmente porque o direito está extinto e nenhuma ação ainda resta pro exercer em relação a ele."(Cândido Rangel Dinamarco, in "Instituições de Direito Processual Civil", volume II, 3a Edição, 2002, Malheiros, p. 89). [omissis] 11. Recurso especial desprovido” (REsp 934.736/RS, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 01/12/2008). Esta egrégia Casa de Justiça também sufraga o mesmo entendimento, consoante testificam os seguintes arestos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de o processo executivo permanecer paralisado por longo período em razão da desídia da parte exequente. 2. No caso em exame, considerando que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de localizar bens passíveis de penhora, não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (AGI 20110020084411, 3a Turma Cível, Relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima, DJ 20/09/2011, pág. 169); “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1 - Não ocorre a prescrição intercorrente quando o exeqüente impulsiona o processo, ainda que com pedidos de suspensão. 2 - Deu-se provimento ao apelo do exeqüente para afastar a prescrição intercorrente, cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução” (APC 20110110113858, 2a Turma Cível Relator Desembargador Sérgio Rocha, DJ 08/09/2011, pág. 84); “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR QUASE QUATORZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. [omissis] A prescrição intercorrente se dá em razão da inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante o tempo que se repute suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão. Após o exaurimento do prazo judicial concedido, a título de suspensão do feito executório, encontrando-se a execução paralisada por quase 14 (quatorze) anos, sem que o exequente nada tenha feito ou postulado, o juiz pode reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executória, sem que isso configure qualquer irregularidade. Recurso conhecido e não provido”. (APC 20110110144153, 6a Turma Cível, Relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, DJ 08/09/2011, pág. 178); “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante reiterada jurisprudência, inclusive do egrégio STJ, durante o prazo de suspensão do processo, não flui o prazo prescricional, pois a incidência do instituto pressupõe inércia da parte. 2. A prescrição intercorrente, que possui caráter sancionatório, pressupõe a inércia da parte que promove o processo e, para que seja reconhecida, necessária se faz a comprovação do desinteresse ou desídia do credor, inocorrente na espécie. 3. Recurso provido. Sentença cassada”. (20110110093453APC, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, DJ 29/07/2011, pág. 61); “PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INERCIA DO AUTOR. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis, contudo, não indefinidamente, porquanto o arquivamento provisório só se justifica até o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. A prescrição é medida de coerção ao detentor do direito que deixa de promover atos tendentes à efetividade do processo de execução. Assim, apenas há de se falar em prescrição intercorrente quando o autor não é diligente na condução da demanda”. (APC 20100110202876, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Lécio Resende, DJ 18/04/2011, pág. 85); “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. A prescrição extintiva, assim como a decadência, é fato jurídico que tem relação com o tempo, mas que inegavelmente traz uma carga de elemento subjetivo, relativo à inércia da parte credora. Não se configura prescrição intercorrente se inexiste desídia do exequente na condução do processo, inclusive com a realização de diligências para localização de bens passíveis de penhora. Sentença cassada”. (APC 20010110352117, 2a Turma Cível, Relatora Desembargadora Carmelita Brasil, DJ 15/04/2011 p. 86) Alinhados esses argumentos, resta patente que, em tendo o executivo que é promovido em desfavor do agravante sido aviado antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido no curso da marcha processual, não tendo derivado da inércia do agravado, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição intercorrente. Ao invés, patenteado que a demora havida decorrera quase que exclusivamente da forma de funcionamento do aparato judicial, e não da desídia do agravado no cumprimento das diligências que lhe estavam debitadas, o retardamento deve ser assimilado como delonga própria da prestação jurisdicional, obstando que seja debitada ou interpretada em desfavor da parte credora, ora agravado, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido. Conforme pontuado, a prescrição emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Destarte, se a paralisação do fluxo processual derivara de fato alheio à vontade do agravado, é inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a prescrição no curso da execução. Essas assertivas alinhadas resplandecem mais óbvias quando se depara com a inferência de que, interrompida a prescrição e estabelecida a crise no fluxo processual, o retardamento havido fora em razão da delonga própria da prestação jurisdicional, da digitalização dos autos e da ausência de patrimônio penhorável, obstando o implemento da prescrição intercorrente. Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo a execução fiscal que é promovida pelo agravado sido aviada antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido diante da digitalização dos autos e na localização de patrimônio penhorável, tendo derivado da forma de funcionamento do mecanismo jurisdicional, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição. Conseguintemente, a prescrição, na espécie, não pode ser reconhecida por não ter se implementado legitimamente, e o devedor não pode ser beneficiado pela sua própria incúria e renitência. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, devendo ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Esteado nesses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Fl. 03, Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [2] - ID Num. 43451440, p. 03 (fl. 05), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [3] - ID Num. 43451440, p. 72 (fl. 74), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [4] - CTN – “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;” [5] - CTN – “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pela citação pessoal feita ao devedor;” [6] - “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) § 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.” [7] - ID Num. 43451440, pp. 73/74 (fls. 75/76), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [8] - ID Num. 43451440, p. 107 (fl. 109), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [9] - ID Num. 43451440, p. 120 (fl. 122), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [10] ID Num. 43451440, p. 149 (fl. 151), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [11] - ID Num. 43451440, p. 164 (fls. 166), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [12] - ID Num. 43451440 (fls. 170), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [13] - ID Num. 43451440, p. 180 (fls. 182), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [14] - ID Num. 43451440, pp. 183/186 (fls. 185/188), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [15] - ID Num. 43451440, pp. 250/251 (fls. 252/253), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [16] - ID Num. 88367133 (fl. 289), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [17] - ID Num. 101127746 (fls. 579/280), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001. [18] - ID Num. 127251420 (fl. 586), Execução Fiscal no 0015131-80.1999.8.07.0001.